Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-51.2014.8.11.0093
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000782-51.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), STRAPAZZON PNEUS LTDA - CNPJ: 13.234.834/0001-03 (APELADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ROMARIO SILVA SOUZA - CPF: 045.677.761-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

STRAPAZZON PNEUS LTDA

APELADO(S):

ROMÁRIO SILVA SOUZA

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo banco autor contra sentença que, em ação de cobrança de dívida oriunda de
Contrato para Desconto de Cheques,
julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$101.296,87, mas determinou a aplicação da taxa SELIC como encargo de atualização a partir do vencimento de “cada parcela” (art. 397 do CC/2002). A instituição financeira pugna pela reforma da sentença para que a atualização do débito observe os encargos de inadimplência pactuados no contrato, até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo final para a aplicação dos encargos contratuais de inadimplência em ação de cobrança fundada em contrato que perdeu sua força executiva e (ii) estabelecer os consectários legais (correção monetária e juros de mora) aplicáveis ao débito após o ajuizamento da ação e seus respectivos termos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações de cobrança ou monitórias, a jurisprudência desta Câmara Cível é pacífica no sentido de que os encargos contratuais (remuneratórios e moratórios) incidem somente até a data do ajuizamento da demanda, marco do início da relação jurídico-processual.

Após a propositura da ação, o débito, cujo valor apresentado na inicial já se encontra atualizado pelos encargos contratuais, passa a ser regido pelos consectários legais. Assim, deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar do ajuizamento, até a data da citação válida.

A partir da citação válida, o montante devido deve ser acrescido exclusivamente da taxa SELIC, a qual, nos termos do art. 406 do CC/2002, já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Em ações de cobrança fundadas em contrato bancário que perdeu sua força executiva, os encargos contratuais (remuneratórios e moratórios) têm como termo final a data de ajuizamento da demanda. 2. O valor do débito, atualizado contratualmente até a propositura da ação, deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento até a citação válida, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC até o efetivo pagamento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

STRAPAZZON PNEUS LTDA

APELADO(S):

ROMÁRIO SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0000782-51.2014.8.11.0093 ajuizada em desfavor de
STRAPAZZON PNEUS LTDA E OUTRO(S)
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do débito de R$101.296,87, determinando que, por versarem sobre prestações contratuais de valores líquidos e certos, a correção monetária e os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, a partir do vencimento de cada uma das parcelas, bem como condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Narra que, embora o pedido inicial tenha sido julgado procedente, o juízo a quo alterou os encargos de inadimplência a serem aplicados sobre o débito sob cobrança.

Inconformado, sustenta como tese central do recurso que a sentença se mostra contraditória ao determinar a aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, quando deveriam ser mantidos os encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida.

Assevera que, uma vez constituído de pleno direito o título em executivo, a atualização do débito deve seguir os encargos previstos no contrato, e que a aplicação de índice diverso beneficiaria o “mau pagador”.

Argumenta que a alteração dos encargos representa um “manifesto incentivo à inadimplência”, posto que bastaria à parte devedora aguardar o ajuizamento da ação para obter a redução das taxas devidas após o vencimento.

Afirma que a jurisprudência se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito.

Destaca que as partes celebraram o contrato com ampla liberdade, e que todas as condições estabelecidas estão de acordo com as regras do SFN, não havendo qualquer irregularidade que justifique a intervenção judicial para alterar os encargos de inadimplência.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para determinar que a atualização do débito observe os encargos contratuais, incluindo juros moratórios e multa, conforme pactuado.

Sem contrarrazões da parte requerida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Cinge-se a discussão posta em dirimir a data limite para o cômputo dos encargos contratuais e o
dies a quo
para a contagem dos juros de mora e da correção monetária, assim como quais são os índices aplicáveis.

A esse respeito, impende consignar que, de acordo com a jurisprudência desta Câmara, nas hipóteses de ações de cobrança pelo rito ordinário e monitórias, nas quais o instrumento contratual pactuado entre as partes perdeu a sua força executiva, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda.

Nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até o ajuizamento da ação, segundo os encargos nele ajustados, imperioso que a partir de então, o
quantum

debeatur
seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescido de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15.

Nesse sentido, vide os precedentes desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. -” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. [...]” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

Segundo a narrativa autoral do banco apelante, em 21/02/2013, as partes firmaram o
Contrato para desconto de Cheques – Cláusulas Especiais
n. 006.665.988, no valor de R$50.000,00, além dos demais encargos, com vencimento final para 16/02/2014.

Ainda de acordo com a inicial, os requeridos deixaram de efetuar os pagamentos devidos referentes ao aludido contrato, de modo que o valor atualizado da dívida atingiu, em
agosto de 2014
,

R$101.296,87
conforme
Extrato da Conta Corrente
de ID. n. 346430870 - Pág. 11/18 e no
Demonstrativo de Conta Vinculada
de ID. n. 346430870 - Pág. 19/22, no valor apresentado na inicial já se encontrava computado o
Fator Acumulado de Comissão de Permanência
- FACP, o qual cumula encargos remuneratórios e moratórios.

Nestes termos, não há como acolher a tese recursal.

Forte nessas razões
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026